Tribunal: TJDFT
Processo: 0705673-38.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705673-38.2022.8.07.0018 RECORRENTES: JOSÉ AMÉRICO DE OLIVEIRA e OUTROS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LITISPENDÊNCIA. NÃO CONSTATAÇÃO. SERVIDORES PÚBLICOS. REAJUSTES SALARIAIS. PLANO COLLOR. LIMITAÇÃO TEMPORAL. COISA JULGADA. COMPENSAÇÃO COM REAJUSTES POSTERIORES. POSSIBILIDADE. SITUAÇÃO CONCRETA E EXCEPCIONAL. VEDAÇÃO AO BIS IN IDEM E AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Considerando que as demandas tratam de matérias distintas e que possuem pedidos diferentes, não se vislumbra a identidade de elementos que caracteriza a litispendência. 2. Uma vez que o c. STJ afastou expressamente a possibilidade de limitação temporal no título judicial objeto da execução, descabe cogitar de alteração dos parâmetros apenas em sede de cumprimento de sentença, nos termos do art. 507 do CPC. 3. Quanto à possibilidade de compensação dos reajustes salariais reconhecidos por decisão judicial transitada em julgado com os reajustes posteriores, a partir do julgamento do AgInt no AREsp n° 465.900/DF, ocorrido em 08/02/2018, o tema foi revisitado pelo STJ, a fim de conferir um tratamento concreto para o caso e evitar o enriquecimento sem causa dos servidores em prejuízo do Erário (distinguishing em relação aos precedentes anteriores), passando a permitir a compensação dos reajustes concedidos pelo Distrito Federal mesmo antes do trânsito em julgado da ação coletiva, ainda que não tenha o Ente Distrital invocado tal questão na fase de conhecimento. 4. Nos termos do que concluiu o Tribunal da Cidadania, não se pode admitir que determinada parcela de servidores seja beneficiada com enriquecimento sem causa em detrimento do Erário, com graves prejuízos e consequências para a coletividade, mormente considerando que o interesse particular não pode prevalecer sobre o interesse público e o bem comum, sendo certo, que, ao final, é a sociedade que suportará os ônus correspondentes. 5. A concessão dos reajustes salariais reconhecidos por decisão judicial transitada em julgado, assegurados com a finalidade de recomposição salarial, sem a respectiva compensação com os reajustes autorizados pelos Decretos no 12.728/90 e no 12.947/90 com o mesmo objetivo, implicaria bis in idem, caracterizando um enriquecimento sem causa dos exequentes. 6. Apelação conhecida e parcialmente provida. Os recorrentes alegam, no recurso especial, que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 103, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, 322, §1o, 505, 507, 508, 509, § 4o, e 535, inciso VI, todos do Código de Processo Civil, 368 e 369, ambos do Código Civil, afirmando que a compensação do crédito perseguido com os reajustes estaria preclusa, em virtude de não ter sido apresentada ao tempo do processo cognitivo, sendo que os aumentos foram concedidos antes do trânsito em julgado da sentença condenatória; acrescentam que, para fins de compensação, exige-se a elaboração por parte do recorrido de cálculos contábeis confirmatórios que demonstrem de forma clara e inequívoca que tais aumentos propiciaram ganhos reais; b) artigo 1.022, inciso II, do CPC, por negativa de prestação jurisdicional; c) artigo 1o da Lei 6.899/1981, porque sobre os reajustes reconhecidos no título executivo devem incidir no mínimo a correção monetária por índices oficiais. Em sede de recurso extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral, sustentam afronta aos artigos 5o, caput, e inciso XXII, e 37, inciso XV, ambos da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos expendidos no especial. Em contrarrazões a ambos os apelos, o recorrido requer a majoração dos honorários de advogado. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto às apontadas ofensas aos artigos 103, § 3o, do CDC, 322, § 1o, 505, 507, 508, 509, § 4o, 535, inciso VI, todos do CPC, 368 e 369, ambos do CCB. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. O apelo extraordinário, por sua vez, não merece trânsito no tocante à suposta contrariedade aos artigos 5o, caput, e inciso XXII, e 37, inciso XV, ambos da CF, embora os recorrentes tenham se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão impugnado não apreciou a controvérsia à luz dos mencionados preceitos, apesar de terem sido opostos embargos de declaração. Assim, é correto concluir pela ausência de prequestionamento, nos termos dos enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Com efeito, já assentou o STF que “o recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. (ARE 1391168 AgR, relator Ministro Luiz Fux, DJe de 13/9/2022). No mesmo sentido, o ARE 1.411.060 AgR-ED , relatora Ministra Rosa Weber, DJe de 12/9/2023. Por fim, no que se refere ao pedido majoração dos honorários de sucumbência, embora previsto no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelos recorrentes. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012